Tribunal: STF
Processo: RHC 56732
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME.
EXCESSO DE PRAZO JA SUPERADO QUANDO DA IMPETRAÇÃO.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL IMPROCEDENCIA DA
ALEGAÇÃO, DADAS A MATERIALIDADE DO DELITO E FUNDADA SUSPEITA DE
PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA PRATICA DELITUOSA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.